Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.